Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RECLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO CONSERTO DO VEÍCULO. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE RESCINDIR JUDICIALMENTE O CONTRATO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de contrato de compra e venda de automóvel, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedora, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa veículos no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.

2. Mostra-se desnecessária a modificação da classificação da ação quando referente às razões de decidir do magistrado.

3. Tratando-se de vício oculto, o termo inicial da decadência é a data em que o defeito restar evidenciado, na forma do art. 26, §3o, CDC.

4. Não há falar em julgamento extra petita quando a autora formula pedido de rescisão contratual e o magistrado, além de declarar a rescisão, determina a devolução das partes ao status quo ante, com a restituição do bem adquirido e a devolução dos valores pagos pelo consumidor.

5. Evidenciado que o fornecedor não realizou o conserto do bem, o CDC faculta ao consumidor a busca da rescisão judicial do contrato.

6. Apelação conhecida e improvida.